Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706498-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MANOEL PEREIRA DOS SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. No despacho de ID 46841214 o Apelante foi intimado para se manifestar sobre as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ausência do interesse de agir, disponibilizadas nos IDs 46753182 e 46753189). Contudo o Apelante informou que os IDs das contrarrazões que suscitaram preliminares não se encontram no sistema. Entretanto, analisando os autos, não foi constatado nenhum erro nos documentos acima citados. Dessa forma, intime-se o apelante pelo prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023 16:42:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador